Tribunal: TJES
Processo: 5008059-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008059-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOVANI FERREIRA TRAGINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008059-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOVANI FERREIRA TRAGINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. TESTEMUNHA SIGILOS. ACESSO À IDENTIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES À IMPUTAÇÃO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não desconheço a orientação jurisprudencial acerca do
direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado na apuração da prática de
falta
disciplinar, no âmbito da execução penal.
2
.
Contudo, o acesso às provas preliminares não são irrestritas, sendo essencial, no âmbito da apuração, a mitigação deste direito até a formação da prova.
3.
Deflagrado o pleno exercício do direito de defesa, com o acesso aos depoimentos – incluindo, nesse contexto, testemunha sigilosa -, não há nulidade a ser proclamada, notadamente quando a matéria não tenha sito ventilada pela defesa o longo do procedimento.
4.

Considerando que os agentes administrativos detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, não há que se falar na reforma da decisão que, diante da ausência de elementos em sentido contrário, reconheceu a prática da falta grave.

5.
Suficiência de provas, a partir dos depoimentos constantes dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008059-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOVANI FERREIRA TRAGINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Diovani Ferreira Tragino
interpôs agravo em execução contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que
reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
, impondo-lhe o regime de sanções previstos na LEP, dentre estas, a regressão do regime prisional e a perda dos dias remidos na fração de 1⁄4 (um quarto).

Preliminarmente, o recorrente aponta a existência de nulidade por violação ao
devido processo legal
e aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
. Afirma que “A utilização de testemunhas sigilosas e meio de prova que não deve ser inacessível a defesa” e que, no procedimento administrativo, “a Defensoria Publica não obteve acesso a identificação dessas testemunhas que relataram as supostas faltas prejudicando princípios”.
Sem razão
.

Não desconheço a orientação jurisprudencial acerca do
“
direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
” na apuração da prática de
falta
disciplinar, no âmbito da execução penal.
( Repercussão Geral – Tema n. 652 do STF
- REsp n. 1.378.557/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 21/3/2014)

Frise-se, contudo, que
o acesso às provas preliminares não são irrestritas
, não se podendo se olvidar a
essencialidade da mitigação desta garantia na fase embrionária do procedimento
, até que a prova seja produzida/formação. Esse diferimento, aliás, é reconhecido no âmbito do Processo Penal, garantindo-se ao
defensor o amplo
acesso
aos elementos de prova
apenas quanto estes já estejam documentados
(enunciado sumular vinculante n. 14).

O que se exige, portanto, é
o pleno acesso aos depoimentos e demais provas já produzidas, a fim de propiciar o pleno exercício do direito de defesa
, como ocorreu na hipótese, considerando que a

defesa teve acesso aos depoimentos produzidos.

Extrai-se também dos autos, que o procedimento contou com testemunhas sigilosas e o agravante aponta o desconhecimento da identidade das mesmas como fator de nulidade. Nos moldes do art. 56, §3º da Portaria n. 332-S da SEJUS,
a produção de provas e
a inquirição de testemunhas se dará por intermédio do responsável pelo Procedimento Administrativo Disciplinar
,
devendo o defensor apontar seus inconformismos no interesse do reeducando
.

No caso, a Defensoria Pública
assistiu o agravante em todas as fases administrativa
e judicial e
não mencionou a existência de nenhuma nulidade por vício formal
.

Para além disso,
verifico que as provas utilizadas para a homologação da falta grave não
se limitam aos depoimentos de testemunhas sigilosas
, mas também de
servidores do complexo penitenciário
.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante ao
mérito
,
a pretensão recursal é manifestamente improcedente
.

Como se extrai do procedimento disciplinar n. 056/2022, deflagrado em face do interno, a prova oral é suficiente à constatação acerca do envolvimento do agravante no motim realizado no pavilhão 2, destinado aos detentos de alta periculosidade. Os servidores penitenciários
Fábio Alves
e
Carleane Rocha Junger
descreveram os atos, além de apontar o agravante como um dos participantes do movimento:

”[...] que quando chegou pode visulizar o preso JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA já se encontrava imobilizado, pois este teria se desvencilhado das algemas durante retorno do atendimento, (...) Que JOSE VITOR a todo momento incitava o pavilhão 02, juntamente com os presos EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e EMERSON SILVA PIRES. (...) Que o declarante pode identificar o preso WANDERSON AUDUSTO DE SALES, dizendo que iria virar a cadeia e ordenou pelas grades que o pavilhão 01 e 03 também se rebelassem, acionando os presos batizados pelo “comando”, dizendo que os Inspetores haviam dado tiro de pistola calivre .40 dentro do pavilhão 02 e teriam matado um preso; Que nesse momento os presos do pavilhão 02: ADEILSON SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE RANGEL DE PAIVA, BALBINO PEREIRA RODRIGUES, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS, BRENO DAMASCENO BONFIM, CRISTIANO DE SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DOUGLAS PEREIRA FONTES, FABIANO TAVARES ALVES,DIOVANI FERREIRA TRAGINO FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGO VITOR FERNANDES, HUGO VITOR CORREA, JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL, LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, LUCAS RAMOS ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, ZAQUEU CORREA DE SOUZA e o próprio WANDERSON AUGUSTO DE SALES que havia dado o comando, laçando pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arrancas os ferros de proteção das Ventanas. (...) Que em seguida o declarante se dirigiu até o pavilhão 03 para verbalizar com os presos, Que os presos s encontravam bastante exaltados, e afirma que foram arremessados no declarante vários objetos pelos presos KENNEDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS e LUCAS BONFIM COSTA, porém não foi atingido, pois se encontrava atrás do escudo. Que os presos FILIPE QUINDELER BAUSEN e FELIPE SOUZA SANTOS ameaçaram atear fogo nos colchões e ameaçaram o declarante de morte. (...) Que o declarante informa que faz acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, com isso teve facilidade em identificar quase todos os envolvidos.” (
Fábio Alves
)

“[...] que os pavilhões I e II já amotinados, jogando urina, pedras, objetos, ameaçando os servidores presentes; (...) o pavilhão I fechou completamente as grades com lençóis e colchões; (...) os presos do pavilhão II continuaram quebrando a galeria, batendo; (...) ouviu um preso gritando para o pavilhão III que havia um preso morto nonas paredes e grades pavilhão II e que era para bagunçarem, aderir ao comando; que os presos do pavilhão III começaram o amotinamento;” (
Carleane Rocha Junger)

Não é demais lembrar, os agentes administrativos
detêm

fé

pública
e os seus atos gozam de
presunção

de

legitimidade
.

Em caso análogo, esta
Egrégia 1ª Câmara Criminal
decidiu que:

Se a lâmina de barbear é encontrada dentro de uma correspondência do agravante e o relato dos agentes penitenciários da conta de ser dele a propriedade deste instrumento perfurocortante,
depoimentos estes que são dotados de fé pública
, não há que se falar em ausência de provas da autoria da infração disciplinar. (TJES, AEx 0002966-79.2015.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Heloísa Cariello, DJ 25/11/2016)

É digno de nota, também, as palavras da testemunha sigilosa n. 6, as quais dão conta da adesão do agravante a motim:

“[...]
os presos
LUCAS RAMOS ALVES, FABIANO TAVARES ALVES, ZAQUEU CORREA DE SOUZA, LENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGOR VITOR FERNANDES, JHONATAN PEREIRA PIMENTEL,
DIOVANI FERREIRA TRAGINO
, BRAHIAM DE OLVIEIRA MATTOS, DANIEL DOS

SANTOS MARRIEL RAMOS, DOUGLAS PEREIRA FONTES e FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETOS
aderiram ao movimento e começaram a se rebelar
(...)
quebrando o pavilhão, jogando pedras e vários objetos nos Inspetores
(...)

Há, portanto, prova suficiente da falta grave e de sua autoria.

Sem mais delongas,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.